Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-63.2011.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003337-63.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (APELADO), GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - CPF: 673.195.051-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – CÁLCULO HOMOLOGADO POR DECISÃO CONFIRMADA PELO TJMT – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

2.
A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0003337-63.2011.8.11.0055 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Tangará da Serra -MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0003337-63.2011.8.11.0055, interposto pelo embargante contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
“Condenatória”
(Proc. no 0003337-63.2011.8.11.0055), ajuizada contra o Banco por CLOVIS JOSE MINOZZO, julgou o pedido procedente para reconhecer como devida a aplicação do percentual de 41,28% do BTNF à correção monetária da dívida, e, assim, condenou o Banco ao pagamento do valor apontado no último cálculo realizado pelo perito judicial em 31.01.2019, qual seja, o valor de R$ 1.676.614,78, atualizado até a data do efetivo pagamento, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC (cf. Id. n.

98336530).

O embargante alega que o acórdão é contraditório,
“vez que não há de saber se foi conhecida ou não a matéria acerca das alegações de que o cálculo do indébito incluiu indevidamente os mesmos encargos do contrato”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício,
“e possibilitar o devido prequestionamento para interposição de Recurso Especial”
(cf. Id. n.

99710463).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 101158996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Eis o trecho do acórdão apontado como contraditório pelo Banco:

“(...)

As alegações de que o cálculo do indébito incluiu indevidamente os mesmos encargos do contrato, e de que os cálculos não poderiam ter sido homologados no presente processo, sequer comportam conhecimento, já que surgiram só agora, como tentativa de reversão da conclusão da sentença, ou seja, representam inovação recursal.

Em todo caso, mesmo que comportassem conhecimento, não seriam convincentes, pois, como já mencionado, o cálculo homologado foi realizado segundo os parâmetros estipulados pelo magistrado, e não há impedimento legal à homologação do laudo elaborado após o devido exercício do contraditório.

(...)”.

Como se vê, não há qualquer contradição no trecho do acórdão que afirma a impossibilidade de conhecimento da tese inovadora do Banco. No caso, o segundo parágrafo apenas menciona que, mesmo se a tese pudesse ser conhecida, seria desprovida.

Quanto ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, , e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022